Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-97.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021728-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.177.527/0001-01 (AGRAVANTE), TIAGO BARBIERI - CPF: 934.187.951-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não está demonstrada a iliquidez e inexigibilidade do título, tampouco a existência de penhora, a justificar a reforma da decisão. Isso porque, os títulos executados representam devidamente a dívida, as taxas, a discriminação de valores, não necessitando da juntada de extratos bancários para formalização do título. A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021728-97.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: TIAGO BARBIERI E TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TIAGO BARBIERI E TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1014375-48.2021.811.0041 ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO, que não acolheu exceção de pré-executividade.

Os agravantes alegam que a decisão agravada determina a expropriação imediata dos bens dos Agravantes é medida extrema e irreversível; o título executado não é líquido, certo e exigível; ausência de extratos bancários, para que seja formalizado o título como líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28, §2° da lei 10.931/04, que determina obrigatoriamente a apresentação dos extratos bancários para que seja comprovado o crédito; fundamenta a nulidade da execução; por fim, requer a concessão liminar para suspender a execução; e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TIAGO BARBIERI E TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1014375-48.2021.811.0041 ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO, que não acolheu exceção de pré-executividade.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Vale salientar que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses: a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Compulsando os autos, denota-se que não há que se falar em acolhimento da presente exceção por ausência dos requisitos autorizadores para tal.

Vejam que a parte exequente apresentou as CCB’s nos seguintes termos: - CCB nº167650 – id nº 54072325 e planilha no id nº 54072326; - CCB nº 284066 – id nº 54072329 e planilha no id nº 54072330; - CCB nº 306737, id nº 54072332 e planilha nº 54072333 e, - CCB nº 355383, id nº 54072337 e planilha nº 54072339. Assim, ficou evidente que todas as cédulas vieram acompanhadas das datas de vencimento, parcelas e taxas aplicadas, assim como das planilhas evolutivas respectivas, não havendo que se falar em ausência dos requisitos e, muito menos de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. esse sentido, consigno que o título executado trata-se de 04 Cédulas de Crédito Bancário, nos termos da inicial, cuja CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGILIDADES estão patentes, não havendo que se questionar a sua validade e extinção do feito executivo. As referida cédulas são autônomas é possuem certeza, exigibilidade e liquidez própria. Diante do exposto, em face da ausência de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução. Sem custas. Outrossim, quanto ao documento aportado pelo credor no id nº 124214052, qual alega tratar-se de sucessão processual no id nº 124214050 da executada tenho que não há como acolher por tratar a presente de execução por título extrajudicial. Caso pretenda o reconhecimento de responsabilidade de pagamento, para desconsiderar a a pessoa jurídica executada, com inclusão de outra do mesmo grupo econômico da executada, deverá lançar de procedimento próprio, por necessitar de dilação probatória, não cabível em processo executivo. Assim, intime-se o autor

para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal e conclusos”.

Pretende o agravante a reforma da decisão por não ser o título líquido, certo e exigível, pela ausência de extratos bancários, bem como a determinação de expropriação de seus bens.

De acordo com os autos, não está demonstrada a iliquidez e inexigibilidade do título, tampouco a existência de penhora, a justificar a reforma da decisão.

Isso porque, os títulos executados representam devidamente a dívida, as taxas, a discriminação de valores, não necessitando da juntada de extratos bancários para formalização do título.

A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10.931/2004.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ILIQUIDEZ - NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE EXTRADOS - DESNECESSIDADE. 1. Não se admite a inovação em sede recursal, limitando-se o apelo às questões suscitadas e discutidas previamente no processo. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Desnecessária a juntada de extratos de conta corrente se o saldo devedor está demonstrado em planilha de cálculo (art. 28 da Lei 10.931/04).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.214262-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação das excipientes-embargantes de omissão no julgado quanto à inexistência de título executivo pela ausência de assinatura de duas testemunhas e de extratos da conta; à aplicação do CDC à relação subjacente e à incidência de capitalização de juros. 1. Cédula de crédito bancário que é título executivo extrajudicial autônomo, disciplinado pela Lei nº 10.931/04, na qual devem ser buscados os requisitos do título. Inexigibilidade de assinatura por duas testemunhas, ou mesmo pelo credor. Incidência dos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/04 e dos arts. 783 e 784, XII, do CPC. Demonstrativos de débito que acompanham a inicial da execução que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/04, sendo desnecessários os extratos da conta corrente. 2. Capitalização de juros prevista em contrato. Admissibilidade da capitalização com periodicidade inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Inteligência da Súmula 382 do STJ. 3. Aplicação do CDC à relação entabulada entre as partes que demanda dilação probatória, sendo incompatível com o instituto da exceção de pré-executividade. 4. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento das embargantes, mantendo a decisão de origem. Ratificação. Fundamentação do acórdão que, no entanto, comporta algumas complementações, à vista das alegações das embargantes, a fim de afastar qualquer nulidade e em nome da máxima efetividade da atividade jurisdicional.

Embargos acolhidos, para integrar a fundamentação do acórdão em alguns pontos deduzidos pelas embargantes, sem alteração do resultado.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2089236-94.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2023; Data de Registro: 11/10/2023).

Assim, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023